Tribunal: TJDFT
Processo: 0038482-57.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PENAL. CRIME DE PECULATO DOLOSO. APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES. PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE CONDENAÇÃO POR LAVAGEM DE DINHEIRO. IMPROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE MERO EXAURIMENTO DO CRIME NA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DO CRIME ANTECEDENTE. PRETENSÃO DEFENSIVA À MITIGAÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Ré condenada por infringir os artigos 312 e 327, § 2o, combinado com 71, do Código Penal: criou contas bancárias fraudulentas atuando como gerente de negócios do banco, e autorizou empréstimos nessas contas fictícias pelos quais obteve vantagem econômica.

2 Na lavagem de dinheiro se praticam ações concatenadas de apossamento, ocultação e dissimulação do produto do crime, reintroduzindo-o paulatinamente em circulação com aparência de legítimos, por meio da criação ou aquisição de negócios jurídicos supostamente lícitos. Neste caso, a agente criou contas ilícitas em nome de correntistas "laranjas" que as ignorava, engendrando um singelo esquema de peculato-desvio, mediante a transferência de ativos dessas contas "fantasmas" para a sua própria conta, inexistindo a dissimulação esperada na lavagem de capitais.

3 Correta a exasperação da pena-base quando a culpabilidade do agente e as consequências do crime extrapolam a normalidade. A atenuação ou agravamento da pena na segunda fase da dosimetria deve ser proporcional aos acréscimos pelas moduladoras desfavoráveis.

4 Configurando-se a continuidade delitiva, o aumento na unificação das penas decorre da quantidade de crimes praticados. Sendo doze as ações criminosas provadas nos autos, aumenta-se na fração máxima de dois terços.

6 Apelações não providas.